Tribunal: TJDFT
Processo: 0009170-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009170-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25700374, o SINDIRETA, em atenção ao despacho de ID: 25413622, requereu a extinção do feito, ex vi do art. 924, II, do CPC. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ORLANDO COSTA JUNIOR, OSMAR MIRANDA TAVARES, OSMUNDO BARBOSA NUNES FURTADO, OSVALDO CRUZ EVANGELISTA, OSVALDO PEREIRA NOVAIS NETO, OTAVIA AVILA DE OLIVEIRA BATISTA E M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 21846016, 21846032, 21846035, 21846038, 21846046, 21846050, 21846055 e 21848269), julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Arquivem-se. Brasília, 1 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador